Tribunal: TJSP
Processo: 0007142-10.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em Execução. Unificação de penas. Pleito almejando o reconhecimento de continuidade delitiva. Recurso instruído de forma deficitária, nem sequer acompanhado de cópias das sentenças condenatórias prolatadas, tornando inviável a apreciação das alegações relativas à similitude, localidade e proximidade temporal entre as práticas perpetradas (inclusive envolvendo delitos de diferentes

Ementa:
Agravo em Execução. Unificação de penas. Pleito almejando o reconhecimento de continuidade delitiva. Recurso instruído de forma deficitária, nem sequer acompanhado de cópias das sentenças condenatórias prolatadas, tornando inviável a apreciação das alegações relativas à similitude, localidade e proximidade temporal entre as práticas perpetradas (inclusive envolvendo delitos de diferentes espécies). Ausência de mínima demonstração acerca das situações pelas quais a recorrente foi condenada, que justificariam eventual reforma da decisão agravada. Improvido.